Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-76.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548/STF. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NÃO DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 1.008.166, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 548), definiu que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, mediante a fixação das seguintes teses: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."
2. A efetivação das normas constitucionais e infraconstitucionais (art. 208, inc. IV, da Carta Magna, art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal), as quais resguardam o direito de acesso à educação infantil não se encontra à mercê da avaliação discricionária da Administração Pública, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
3. A determinação de inscrição do menor em creche pública não viola os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade, porquanto se trata de garantia constitucional que não pode ser obstada por razões orçamentárias.
4. Inexiste no texto constitucional e na tese de repercussão geral imposição ao Poder Público para assegurar o aludido direito em instituição próxima à residência do menor, tampouco em regime integral, estando tal concessão sujeita à disponibilidade do estabelecimento de ensino em que será matriculado.
5. Recurso parcialmente provido.